Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-09.2017.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretendido ressarcimento de despesas com reparos em veículo usado – Vício oculto não demonstrado – Compra realizada no estado em que se encontrava o bem – Necessidade e valor das despesas, ademais, que não restaram demonstradas de forma inequívoca – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000981-09.2017.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que são apelantes ALEXANDRO
COSTA BENEDETTI (JUSTIÇA GRATUITA) e JESSICA DA SILVA PAIVA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ LUIZ BEZERRA SÉRGIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-09.2017.8.26.0069 -Voto no 30643 - lufe
2
Voto no 30643
Apelação no 1000981-09.2017.8.26.0069
Comarca: Bastos Vara Única
Apelante: Alexandro Costa Benedetti
Apelada: José Luiz Bezerra Sérgio
Juiz 1a Inst.: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
APELAÇÃO

COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Pretendido ressarcimento de despesas com reparos em veículo usado
Vício oculto não demonstrado Compra realizada no estado em
que se encontrava o bem
Necessidade e valor das despesas,
ademais, que não restaram demonstradas de forma inequívoca

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRO
COSTA BENEDETTI contra respeitável sentença de fls. 198/202 que, nos autos
dos ação de indenização por dano material que move contra JOSÉ LUIZ
BEZERRA SÉRGIO, julgou improcedente o pedido.
Irresignada, apela a parte autora (fls. 205/212),
sustentando, em síntese, que os defeitos verificados no motor do veículo são de
difícil constatação e, de acordo com a testemunha ouvida, somente poderiam ser
constatados por pessoa com conhecimentos mecânicos. A testemunha informou,
ainda, que algumas peças do veículo foram trocadas e, embora apresentassem
boa aparência, estavam em más condições. Aduz que o requerido agiu de má-fé ao
fazer modificações no veículo a fim de esconder o estado de conservação deste,
aproveitando-se da inexperiência dos autores. Argumenta que o simples fato de
adquirir veículo usado não autoriza o réu a vender o veículo em qualquer condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-09.2017.8.26.0069 -Voto no 30643 - lufe
3
e isentar-se de responsabilidade, pois o bem precisa atender à sua finalidade e
oferecer segurança ao adquirente. Assim, o réu deve ressarcir o valor despendido
para o conserto do automóvel. Por fim, sustenta ser devida a indenização por dano
moral.
Recurso
processado,
com
contrarrazões
(fls.
215/229).

É o relatório, passo ao voto.
Extrai-se dos autos que, em 2017, os autores
adquiriram do réu um veículo Fiat Uno, ano/modelo 2005/2006, que, após a
compra, passou a apresentar problemas mecânicos. Segundo os autores, a oficina
mecânica responsável pelo conserto do veículo teria constatado problemas no
motor, realizando reparos no valor de R$5.500,00.
Os autores, porém, a despeito de cientes da longa
idade do veículo, fabricado mais de dez anos antes do negócio, não demonstraram
interesse na avaliação do bem por mecânico da sua confiança, assumindo, em
consequência, os riscos naturais e notórios da aquisição do produto usado.
Assim, sem se cercarem de cautela mínima
recomendada, aceitaram a compra do bem no estado em que se encontrava, ciente
de que automóveis usados apresentam desgaste natural e exigem despesas com
manutenção e troca de peças. Tal ônus que não pode ser atribuído ao vendedor,
mesmo porque o desgaste reflete no seu preço de mercado, cabendo ao
comprador avaliar as condições do negócio antes de realizar a compra (que não se
mostram abusivas), levando em consideração as possíveis despesas daí
decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-09.2017.8.26.0069 -Voto no 30643 - lufe
4
Não há qualquer elemento de prova no sentido de
que a parte ré teria se comprometido com o ressarcimento de quaisquer despesas
com a manutenção do automóvel, sendo esperado que, em razão da data de
fabricação e do tempo de uso, fossem necessários reparos, decorrentes do
desgaste natural de peças, situação que não pode ser considerada como hipótese
de vício oculto.
A troca de peças e realização de serviços de
manutenção é ônus assumido pelo adquirente de produto usado. Válido anotar, no
tocante aos reparos realizados, que os autores se limitaram a trazer nota fiscal
emitida unicamente pela oficina que realizou o reparo, sem apresentar qualquer
orçamento comparativo a fim de corroborar a regularidade dos valores ali
indicados.
Aliás, não houve apresentação discriminada dos
valores das peças substituídas e do custo da mão de obra envolvida, e a
testemunha ouvida nos autos é o próprio mecânico que realizou o conserto e emitiu
a nota fiscal. Por outro lado, os orçamentos apresentados pelo réu atingem valor
bastante diverso do indicado pelos autores.
Em suma, além da fragilidade da prova relativa ao
valor dos reparos, não há prova de defeito do produto que justifique a rescisão do
contrato, a substituição do bem, ou, ainda, o abatimento do preço, pois trata-se de
compra de veículo usado, no estado em que se encontrava, com assunção, pela
compradora, de eventuais riscos ou prejuízos com a aquisição, inclusive os
decorrentes do desgaste natural do bem, os quais não constituem vício oculto.
Em tais circunstâncias, entende-se que é do
comprador o dever de adotar os cuidados e medidas necessárias, inclusive com a
realização vistoria antes de concretizar o negócio, assumindo o risco que lhe é
inerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-09.2017.8.26.0069 -Voto no 30643 - lufe
5
Nesse sentido:
Compra e venda. Bem móvel. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Compra e venda de veículo usado. Relação de consumo configurada.
Negócio realizado no estado em que se encontrava o bem. Risco assumido
pela adquirente. Dever de cautela da consumidora que pressupõe, no
mínimo, cuidadoso exame da coisa, com vistoria prévia, a ser feita por
mecânico de sua confiança. Ausência de prova da existência de defeitos
que ultrapassem o mero desgaste natural. Necessidade de reparos no
motor, com parcial substituição de peças, depois de decorridos cinco
meses desde o término do prazo de garantia. Desgaste natural decorrente
do tempo de uso do veículo e da quilometragem percorrida. Indenização
indevida.
Sentença
mantida
Apelo
desprovido. (TJSP;
Apelação
0957093-13.2012.8.26.0506; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018)
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
NEGÓCIO
ENTRE PARTICULARES CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS APÓS A VENDA
VEÍCULO ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, SEM
GARANTIA AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA, OU MÁ-FÉ, QUE POSSA
SER ATRIBUÍDA AO RÉU VENDEDOR
AUTOR QUE DEIXOU DE TOMAR
AS CAUTELAS USUAIS NO MOMENTO DA COMPRA
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação
1011573-64.2016.8.26.0161;
Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2018; Data de Registro:
13/06/2018)
Bem móvel
Indenizatória - Assistência judiciária

Pessoa física
Declaração de pobreza
Presunção de veracidade não
derruída
Benefício deferido. 2. Veículo usado - Defeitos mecânicos -
Vícios ocultos
Não configuração
Responsabilização dos réus

Impossibilidade. 3. Dano moral decorrente desses defeitos Inexistência
Improcedência
decretada

Provimento
do
apelo. (TJSP;
Apelação
1016216-30.2017.8.26.0032; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 14/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-09.2017.8.26.0069 -Voto no 30643 - lufe
6
Ausente ilícito por parte da ré, não há que se falar
em dano moral.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o provimento do recurso, majoro a verba
honorária arbitrada na sentença para 1.500,00, em consideração ao trabalho
adicional desenvolvido pelo patrono da parte adversa em sede recursal, nos termos
do §11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator